Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704901-18.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONAS DA SILVA DE FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora